Tribunal: STF
Processo: RE 87626
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA APÓS A PENHORA. VENDA DE
BENS EM LEILÃO. ARREMATAÇÃO PELO SINDICO. NULIDADE.
II - ESTA O SINDICO PROIBIDO PELO ARTIGO 1.133, I, DO CÓDIGO CIVIL,
DE ARREMATAR BENS DO FALIDO, POSTO QUE NÃO ARRECADADOS PELA MASSA.
III - O PRECEITO TRADUZ REGRA MORAL, A QUAL DESATENDIDA, PORQUE
OBSTADA PELA PROPRIA LEI, CAUSA A NULIDADE DO PRÓPRIO ATO (CÓDIGO
CIVIL, ART. 135, III), PODENDO ACARRETAR RESPONSABILIDADE PENAL DO
INFRATOR (LEI DE FALÊNCIAS, ART. 190).
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.